Tribunal: TJES
Processo: 5003898-63.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003898-63.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HESLAN DOMINGOS LOPES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 6ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5003898-63.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: HESLAN DOMINGOS LOPES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 6ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de HESLAN DOMINGOS LOPES, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente da manutenção de sua prisão preventiva. O paciente encontra-se custodiado em ação penal pela suposta prática do delito previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, em contexto de violência doméstica (Lei nº 11.340/06). O impetrante sustenta a ausência dos requisitos da custódia cautelar, bem como as condições pessoais favoráveis do paciente, pleiteando a revogação da prisão ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva do paciente à luz dos requisitos estabelecidos no art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente quanto à necessidade da medida para garantia da ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva deve atender aos pressupostos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, sendo cabível quando demonstrada a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, além do periculum libertatis.

4.

A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, indicando elementos concretos que justificam a necessidade da custódia, em especial a gravidade dos fatos e o risco à integridade física e psicológica da vítima.

5.
O histórico de violência doméstica, evidenciado por declarações da vítima e pelo laudo pericial, reforça a necessidade da medida extrema para evitar a reiteração criminosa e proteger a ordem pública.

6.
A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e vínculo empregatício, não é suficiente para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos que justificam sua imposição.

7.

As medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas ou suficientes para garantir a ordem pública e resguardar a vítima diante da gravidade da conduta imputada ao paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A prisão preventiva é cabível quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente a necessidade de garantir a ordem pública diante da gravidade concreta do delito.

2.
O histórico de violência doméstica e os indícios de reiteração criminosa justificam a manutenção da custódia cautelar para resguardar a integridade da vítima.

3.
Condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando os requisitos para sua decretação estão demonstrados.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 312, 313 e 319. Lei nº 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada:

HC 5008950-74.2024.8.08.0000, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 03/09/2024; AgRg no HC 945771/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/11/2024, DJe 18/11/2024; AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08/03/2022, DJe 14/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5003898-63.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: HESLAN DOMINGOS LOPES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 6ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar,
impetrado em benefício de
HESLAN DOMINGOS LOPES
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
6
ª Vara Criminal de
Serra
/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial do
writ
, que o coacto encontra-se preso em
ação penal que apura
supost
a violação ao
art. 129, §13, do Código Penal c/c Lei nº 11.340/06.

O impetrante sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente a necessidade de garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Noutro flanco, aduz acerca das supostas condições pessoais favoráveis do
paciente,
sendo
primário,
detentor de
residência fixa e
vínculo empregatício.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

No caso em análise, a decisão da autoridade coatora encontra-se devidamente fundamentada e em conformidade com os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Embora o
impetrante alega a inexistência dos pressupostos da prisão preventiva, a
partir da
leitura da decisão combatida
(id:64869475)
,
averiguo
que
a
revogação da prisão preventiva teve seu indeferimento embasado
em elementos concretos que indicam o
periculum libertatis
, especialmente a necessidade de garantir a ordem pública.
Veja
mos
:

[...] “a situação apresentada envolve situação bastante peculiar, pois se deu mediante supostas agressões, que em tese encontram-se corroboradas pelo laudo de exame de ID 64824785. Não obstante isso, extraio das declarações da vítima prestadas perante a Autoridade Policial quando do auto de prisão em flagrante que a vítima foi agredida, arrastada e pisoteada pelo réu. Inobstante isso, vislumbro do formulário da ficha de avaliação de risco preenchido pela vítima relevantes considerações vejamos: (i) que o réu já ameaçou a vítima em outras ocasiões; (ii) que o réu já praticou enforcamento, estrangulamento, socos, chutes, tapas, empurrões e puxões de cabelo contra sua pessoa; (iii) o réu possui ciúmes excessivo e controlador e que (v) que o réu faz uso excessivo de álcool e drogas (ID 64640955)”.

Dessa forma, a manutenção do enclausuramento preventivo se mostra provimento essencial, como meio de impedir a continuidade dos abusos. Nesse sentido, cito julgado deste E. Tribunal sobre o tema:

HABEAS CORPUS. ARTIGO 217-A, CAPUT, C/C ARTIGO 226, II E ARTIGO 147, TODOS DO CÓDIGO PENAL, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI Nº 11.340/06. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENTES OS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAR A INSTRUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DISPOSTAS NO ART. 319, DO CPP. ORDEM DENEGADA.

[...] 2. No caso, é incontroverso o perigo gerado pelo estado de liberdade do investigado, que residia com a vítima, sabendo de toda a rotina da criança e de sua genitora, de modo que a manutenção da prisão preventiva do paciente é imprescindível para a garantia da ordem pública, e especialmente para a proteção da integridade física e psicológica da vítima, considerando a gravidade concreta da conduta delituosa, de modo que certamente a soltura do paciente implicaria em temor e perigo à vida da ofendida e de seus familiares.

(HC 5008950-74.2024.8.08.0000, Magistrado: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal,
DATA: 03/09/2024
).

Esclareço, oportunamente, que as supostas condições pessoais favoráveis do coacto, embora relevantes, não possuem o condão de, por si só, justificar sua liberdade quando presentes os requisitos da custódia cautelar.
(AgRg no HC
945771/SC
, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
Quinta
T
urma
, julgado em
13
/
11
/202
4
, DJe
18
/
11
/202
4
).

S
endo assim
,
encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar do postulante com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência Pátria, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.